Tribunal: STF
Processo: AI 552762
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso
   extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus
   proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade.
   Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.